Tribunal: TJMT
Processo: 1016332-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016332-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0002-39 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), HELENA VICENTINI DE ASSIS - CPF: 324.676.098-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - SEGURO GARANTIA – IDONEIDADE - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - SUSPENSÃO DE PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que admitiu o seguro garantia judicial ofertado como suficiente à garantia da execução fiscal, conferindo-lhe os mesmos efeitos da penhora, e determinou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. A parte agravante busca a extensão dos efeitos práticos da decisão, pleiteando a suspensão do protesto da CDA e a abstenção de inclusão em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aceitação do seguro garantia judicial como caução idônea para fins de garantia da execução fiscal impede a Fazenda Pública de adotar medidas coercitivas indiretas, como o protesto da CDA e a inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplência, como o CADIN.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconheceu a idoneidade da apólice de seguro ofertada, devidamente registrada na SUSEP e emitida por seguradora habilitada, atribuindo-lhe os efeitos jurídicos da penhora, nos termos do art. 9o, II e § 3o, da L. 6.830/1980.

4. A negativa de suspensão do protesto e da inscrição em cadastros de inadimplentes não se coaduna com a jurisprudência do STJ firmada nos Temas 237, 264 e 378, que reconhecem a possibilidade de tais medidas quando há garantia idônea do juízo, ainda que sem suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5. A manutenção de atos restritivos compromete a efetividade da garantia prestada, sobretudo quando envolve pessoa jurídica concessionária de serviço público essencial, inviabilizando sua regular atuação junto à Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:
“1. O seguro garantia idôneo que garante o débito tributário, possibilita a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN) e a suspensão de protesto e inscrição no CADIN.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S.A. contra decisão monocrática proferida no âmbito do agravo de instrumento n. 1016332-08.2024.8.11.0000, por meio da qual foi parcialmente deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para admitir o seguro garantia ofertado como suficiente à garantia da execução fiscal, com os mesmos efeitos da penhora, e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

O recurso originário foi interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1006613-64.2022.8.11.0002, que acatou a recusa, pela Procuradoria do Município, da apólice de seguro-garantia ofertada pela executada, declarando-a ineficaz e determinando o prosseguimento da execução.

A agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, por não aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 264, no sentido de que a apresentação de garantia idônea (como o seguro-garantia judicial) afasta a possibilidade de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, como o CADIN, bem como o protesto da CDA, ainda que não haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do presente agravo interno para que se reconheça o direito à abstenção de protesto da CDA e de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplência, diante da aceitação da apólice de seguro como garantia idônea.

Intimada, a Fazenda Pública deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 272708890.

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S.A. contra decisão monocrática proferida no âmbito do agravo de instrumento n. 1016332-08.2024.8.11.0000, por meio da qual foi parcialmente deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para admitir o seguro garantia ofertado como suficiente à garantia da execução fiscal, com os mesmos efeitos da penhora, e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

A parte agravante insurge-se contra a negativa de suspensão das medidas restritivas, tais como a inclusão da devedora no CADIN e o protesto da certidão de dívida ativa.

O inconformismo da parte agravante fundamenta-se na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 264, que reconhece a possibilidade de sustação de protesto e de inscrição em cadastros restritivos de crédito quando presente garantia idônea nos autos, ainda que não configurada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

Releva destacar que a decisão agravada já havia reconhecido a idoneidade da apólice de seguro no 015712023000107757001978, devidamente registrada na SUSEP e emitida por empresa seguradora habilitada, conferindo-lhe os efeitos jurídicos da penhora nos termos do art. 9o, II e §3o da Lei no 6.830/80, com redação dada pela Lei no 13.043/2014.

Contudo, deixou de estender os efeitos práticos da aceitação da garantia à sustação do protesto da CDA e à abstenção de inserção da executada em cadastros restritivos, sob o fundamento de que a garantia, por si só, não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

O entendimento firmado na decisão agravada, no entanto, não se coaduna com a
ratio decidendi
firmada no REsp 1.685.095/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 264/STJ). Isso porque, consagrado o entendimento de que é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa quando o juízo for garantido por meio de seguro garantia idôneo, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, EXCLUSÃO DO CADIN E ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Embora a fiança bancária e o seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal por meio dessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica da análise conjunta do REsp no 1.123.669/RS (Tema Repetitivo 237) e REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.o 378).

Diante do entendimento de que é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa quando o Juízo for garantido por meio de seguro garantia idôneo, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para estabelecer que a Fazenda Pública não adote outros atos coercitivos indiretos e arbitrários de cobrança do referido débito
que não seja a execução fiscal.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada na exordial.

(N.U 1020026-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN). SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), suspensão de protesto e inscrição no CADIN. Débito tributário garantido por seguro garantia com cláusula de renovação automática.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o seguro garantia apresentado é idôneo para garantir o débito tributário e permitir a emissão de CPD-EN, a suspensão do protesto e da inscrição no CADIN.

III. Razões de decidir

3. O art. 9o, inc. II, da Lei no 6.830/1980 admite o seguro garantia como caução para garantir débitos tributários, sendo aplicável inclusive antes da inscrição em dívida ativa. 4. O art. 206 do CTN autoriza a emissão de CPD-EN quando o crédito tributário estiver devidamente garantido. A jurisprudência do STJ nos Temas 237 e 378 reforça essa possibilidade. 5. A jurisprudência do STJ (Tema 902) considera idôneo o seguro garantia com cláusula de renovação automática, afastando o argumento de inadequação pelo prazo determinado. 6. Medidas coercitivas como protesto e inscrição no CADIN, quando há garantia do débito, violam princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para: (i) determinar a suspensão do protesto e da inscrição no CADIN; (ii) autorizar a emissão da CPD-EN em relação ao débito garantido pelo seguro garantia.

Tese de julgamento:

“1. O seguro garantia com cláusula de renovação automática é idôneo para garantir débito tributário, possibilitando a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN) e a suspensão de protesto e inscrição no CADIN.”

(N.U 1033867-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Observa-se que a interpretação teleológica e sistemática dos julgados acima impõe o reconhecimento de que a aceitação da garantia pela instância judicial implica um juízo de adequação e suficiência da medida, conferindo-lhes efeitos jurídicos que vão além da mera formalidade, especialmente quando em jogo está a reputação e a regularidade fiscal de uma pessoa jurídica concessionária de serviço público essencial, como é o caso da agravante.

Nesta perspectiva, a manutenção de tais registros restritivos — protesto da CDA e inscrição no CADIN — compromete, na prática, a própria finalidade da garantia admitida, na medida em que impede o regular funcionamento da atividade empresarial, obstando a emissão de certidões exigidas para contratos, licitações e operações com o Poder Público.

Assim, reconhecida a validade e eficácia da apólice de seguro-garantia como meio hábil a garantir o juízo da execução fiscal, impõe-se, por consequência lógica e jurídica, a sustação do protesto da CDA no 3820/2022, bem como a abstenção de inscrição da agravante nos cadastros restritivos de crédito, enquanto perdurar a garantia judicial reconhecida.

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 1.021, §2o do CPC, dou provimento ao agravo interno interposto por SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S.A., para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando a sustação do protesto da CDA no 3820/2022, bem como a abstenção da Fazenda Pública na inclusão do nome da agravante nos cadastros de inadimplência, como CADIN e outros órgãos restritivos de crédito.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025